Tribunal: TJES
Processo: 5007926-52.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007926-52.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: KAMILA SILVA BISI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5005239-39.2022.8.08.0030

RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RECORRIDA: KAMILA SILVA BISI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS EXISTENTES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id . 7824255. Contrarrazões, id. 7824259, com registro de que a

parte Recorrida encontra-se

assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7824255), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7824245), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que: “
a) DECLARO
a inexistência de débito entre a autora e a ré, referente as cobranças realizadas e objeto desta demanda;
b) CONDENO
a ré a indenizar os danos morais causados a requerente no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.
c) RATIFICO
a Decisão do ID 29145746, oportunidade em que majoro a multa por cobrança para o importe de R$ 400,00 (quatrocentos) reais por cobrança indevida.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação moral em que a autora alega, em síntese,
foi aluna da requerida entre os anos de 2016 e 2020, matriculada no curso de odontologia, cuja mensalidade custava R$2.458,00, e que, com um desconto para funcionário, a mensalidade passou a custar R$1.229,00. Sustenta que ainda no 1° semestre do curso tentou a contratação do PEP, uma espécie de parcelamento privado, que previa o parcelamento de 70% da mensalidade, que foi deferido apenas para o ato de matrícula e para a parcela do mês 04/2016. Aduz que no segundo semestre contratou o FIES, que perdurou durante todo o restante do curso e que sanou todas as pendências financeiras com a requerida e que após a conclusão do curso, passou a receber cobranças e, mesmo após procurar a

requerida para solucionar a questão autora não logrou êxito. Postulou pela suspensão das cobranças, que a ré se abstenha de negativar seu nome, além de reparação por danos morais.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando em síntese, a legitimidade da cobrança, a inexistência do dever de indenizar, alternativamente, postula pela minoração do quantum arbitrado.

Analisando detidamente as provas produzidas nos autos, verifico que houve, de fato, falha na prestação dos serviços pela instituição de ensino recorrente, isto porque a parte recorrida foi surpreendida com cobranças incessantes de valores que já havia quitado.

Nesta esteira coaduno com o entendimento do juízo a quo, vejamos:

“Verifico que a ré alega que a autora celebrou diversos acordos com a instituição de ensino e que não foram cumpridos em sua integralidade. Também, alega que a autora tem pendências financeiras junto a instituição.

Porém, a própria ré, embora alegue tais fatos, não apresenta qualquer documento de comprovação da existência de acordos descumpridos ou valores pendentes pela autora junto a instituição educacional.

Por outro lado, a autora colacionou aos autos as cobranças por SMS (ID 29060673), e-mail enviado pela requerida cobrando o débito (ID 29060687), documento de negociação da dívida pelo indeferimento do PEP (ID 29060691), a resposta da requerida pela reclamação protocolada no PROCON, relatando que as cobranças são relativas à dívida do PEP (ID 29060695) bem como o comprovante de inexistência de débitos com a requerida (ID 29060688), o que demonstra que as cobranças emitidas pela requerida em desfavor da parte autora são indevidas.

Portanto, sem a comprovação da existência de pendências financeiras, resta ilegal as cobranças realizadas pela requerida junto a parte autora.

Diante disso, necessário atender ao pedido da autora de fazer cessar as cobranças, ato este já conferido em Decisão liminar e que será ratificada ao final, bem como, declarar a inexistência de débitos em nome da autora junto a ré.”

Por outro lado, em relação ao pedido de indenização por danos morais,
o dano está claro e ultrapassa a esfera do mero dissabor, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontre em situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado. Ainda, deve ser considerado a falha na prestação do serviço da recorrente para com a consumidora, bem como a perda de tempo útil na tentativa de resolver a questão administrativamente, sem êxito. Assim,
comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer lesão a direito personalíssimo da recorrida, até mesmo em relação ao
quantum
indenizatório (R$ 4.000,00), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido, dada a existência de duas negativações.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto m
as se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões, nos termos da fundamentação.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)